Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-85.1999.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-85.1999.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FORTRESS PERES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.822.076/0001-84 (APELANTE), PAULO CESAR SORATTO - CPF: 108.845.378-38 (ADVOGADO), Otavio Fratari Bonito (APELADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADRIANA BERNAL BONITO - CPF: 510.662.706-00 (APELADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (APELADO), FORTRESS PERES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.822.076/0001-84 (APELADO), PAULO CESAR SORATTO - CPF: 108.845.378-38 (ADVOGADO), OTÁVIO FRATARI BONITO (APELADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE –
PRELIMINARES REJEITADAS
- ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS DEFERIDA EM NOME DA EMPRESA APELADA – DÉBITO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS PARCIALMENTE – CONDICIONAMENTO DA
SUB-ROGAÇÃO AO DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO NÃO REALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA QUANTO À COMPLEMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A sub-rogação da empresa apelada nos direitos do credor não impede que as partes recorram caso se sintam prejudicadas, uma vez que a sentença não transitou em julgado.

O interesse recursal
está consubstanciado no
binômio necessidade/utilidade, ou seja, no proveito que o apelante poderá alcançar se alterada a sentença, e na impossibilidade de obter essa modificação, a não ser por meio do Recurso interposto.

É devido o pagamento se o Juízo de origem condicionou a
sub-rogação ao depósito do valor remanescente e o apelado não o efetuou.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Execução de Título Extrajudicial, determinou que o autor/apelante informasse em 05 dias os dados bancários corretos para liberação dos valores depositados a seu favor;
d
eferiu,
entre outras medidas,
a retificação/averbação das penhoras existentes às margens das matrículas n. 40.779 e 40.780, anteriormente em seu proveito, para que constasse como Credora a empresa apelada (Fortress Peres Participações e Empreendimentos Ltda.),
bem como a
ADJUDICAÇÃO
dos imóveis protegidos pelas referidas matrículas

do CRI de Barra do Garças-MT,

em favor da ora exequente
Fortress Peres Participações e Empreendimentos Ltda.,
no prazo de 15 dias; condenou o apelante ao pagamento das custas;

extinguiu a Execução e os Embargos de Terceiro n.
0013886-47.2018.8.11.0004
.

O apelante alega que o montante a ser pago era de R$1.655.365,37 mais os honorários advocatícios.

Diz que sinalizou que a quitação se daria após o depósito dos honorários sucumbenciais, que representaria 10% do total do débito, perfazendo R$166.553,65, como anotado no ID. 87387368, porém o Juízo de origem não determinou o pagamento e subtraiu dessa quantia os honorários, com isso os escritórios de advocacia receberam o valor da verba honorária, enquanto ele (apelante), somente uma parcela da importância que lhe era devida.

Afirma que foi expedido Alvará de R$1.497.216,86 em vez de R$1.655.365,37.

Nas contrarrazões, a empresa apelada suscita preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse recursal do apelante. No mérito busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – ilegitimidade e ausência de interesse recursal

A empresa apelada argui que o apelante não tem legitimidade para interpor o Recurso, uma vez que houve a sub-rogação dos seus direitos de credor aos executados (demais apelados), por essa razão não mais figura no polo ativo da demanda, sendo terceiro estranha à relação processual.

A legitimidade e o interesse recursal
estão evidentes neste caso, pois houve a condenação do recorrente e o interesse se consubstancia no
binômio necessidade/utilidade, ou seja, no proveito que o apelante poderá alcançar se alterada a sentença, e na impossibilidade de obter essa modificação, a não ser por meio do presente Recurso.

Rejeito ambas as preliminares.

MÉRITO

O apelante (autor) alega que o valor pago é insuficiente para a quitação do débito e da verba honorária.

Argumenta que os honorários sucumbenciais representam 10% do total devido, o que perfaz R$166.553,65, e que, todavia, o Juízo de origem não determinou o pagamento na sentença e subtraiu desse montante os honorários. Acrescenta que, desse modo, os escritórios de advocacia receberam os honorários, enquanto ele, apenas uma parcela da quantia que lhe era devida.

Quando o advogado anterior (Nilton Massaharu Murai) pediu a habilitação no crédito de honorários,
o Juízo da causa mandou que o ora apelante se manifestasse, ocasião em que arguiu o seguinte:

“(...)
Em cumprimento ao despacho, cumpre elucidar que embora os valores do principal estejam depositados aos autos, não foram ainda liberados ao Exequente, bem como não houve o pagamento de 10% referente aos honorários sucumbências.

Veja que, a planilha de ID. 51145958 aponta que o valor de R$1.655.365,37 corresponde unicamente a atualização do débito principal, sem fazer constar os honorários sucumbências devidos pela execução, que correspondem a R$166.553,65. Assim, apenas e tão somente (i) com a complementação do pagamento a título de honorários e (ii) com a efetiva liberação dos valores, sem ressalvas e sem restrições (inclusive no que tange a irresignações da FORTRESS quanto a recente decisão), que poderá ser concedida e declarada a satisfação do débito”.

(ID. 873873368, 1º grau).

E mais, indicou os dados dos Bancos e das contas correntes para depósitos do valor principal e dos honorários.

Ao exercer o juízo de retratação e deferir a sub-rogação da empresa apelada nos direitos do credor (apelante), o Juízo
a quo
anotou o seguinte:

“(...)
Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, exercendo o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC/2015
,
DEFIRO

o pedido de

Sub-rogação da Empresa FORTRESS PERES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos direitos do Banco Credor
(BANCO DA AMAZÔNIA S/A).
No entanto, a mencionada sub-rogação fica
CONDICIONADA
ao depósito do valor remanescente de R$ 166.553,65 (cento e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias

(...)”.

No final, assim definiu:

“(...)
PROCEDA-SE ao levantamento dos valores depositados nos autos
em favor do Banco da Amazônia S/A (R$ 1.655.365,37 –
um milhão seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e respectivas correções deste valor
e em favor do advogado indicado pelo Banco Exequente (R$ 106.761,75
– cento e seis mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) e respectivas correções deste valor, conforme dados bancários informados na petição de ID. 87387368.

- PROCEDA-SE ao levantamento do valor de R$
59.791,90 (cinquenta e nove mil setecentos e noventa e um reais e noventa centavos) e respectivas correções deste valor em favor do advogado NILTON MASSAHARU MURAI
, conforme dados bancários indicados na petição de ID. 88146501.
(...)”.

Portanto, o pedido do apelante foi deferido, mas a apelada não depositou o valor residual.

Os alvarás foram expedidos corretamente em R$106.761,75 e R$59.791,90 para os advogados, mas em R$1.497.912,86 para o apelante (ID. 189635725-pág.1).

Sobreveio a sentença que, apesar de novamente no relatório e no começo da parte dispositiva fazer referência ao pedido de pagamento do valor residual, não dirimiu essa questão (itens 35, 39, 55 e 56 da sentença – ID. 189635757, pág.6). Somente mencionou que havia inconsistência nos dados bancários fornecidos pelo autor e mandou intimá-lo para a correta liberação da quantia depositada a seu favor.

Dessa maneira, é necessário o depósito do valor residual pela apelada ao apelante.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para determinar que a apelada deposite o montante remanescente de R$166.553,65 a favor do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024